Tribunal: TJES
Processo: 5003728-87.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003728-87.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5003728-87.2024.8.08.0045

APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DE GABRIEL PEREIRA DA CRUZ: CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por GABRIEL PEREIRA DA CRUZ em face de Sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06) em fração máxima de 2/3 (dois terços) e a detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta configura o crime de tráfico de drogas ou a posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a existência de ações penais em curso impede o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada por meio de Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas e Laudo de Química Forense, que atestou a apreensão de 03 (três) buchas de maconha, com massa total de 72,5 gramas.

A autoria delitiva resta inquestionável diante do robusto conjunto probatório, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento do Policial Militar, cuja condição de agente do Estado não retira a confiabilidade, e cujo valor probante se equivale ao de qualquer outra testemunha, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (posse para consumo pessoal) não pode ser acolhida, diante da conjugação da forma de acondicionamento da droga, ausência de apetrechos destinados ao uso de drogas e a quantia em dinheiro apreendida, indicativos da destinação mercantil.

A benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, não pode ser afastada com fundamento em ações penais em curso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139).

Não tendo sido devidamente justificado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, é devida a redução da reprimenda no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão do acusado preencher os requisitos cumulativos de ser primário e de bons antecedentes, e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

A aplicação do instituto da detração em sede recursal se mostra inviável, cabendo a análise ao Juízo da Execução em razão da falta de informações sobre o efetivo cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Dispositivos relevantes citados: art. 33,
caput
, e § 4º da Lei nº 11.343/06; art. 28 da Lei nº 11.343/06; art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no HC 649.425/RJ, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021; STJ - REsp 1.361.484/MG, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/6/2014, DJe 13/6/2014; STJ - AgRg no HC n. 951.194/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025; STJ - AgRg no HC n. 784.033/SP, rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14/8/2023, DJe de 17/8/2023; STJ - Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5003728-87.2024.8.08.0045

APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL PEREIRA DA CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (ID 15654017), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Emerge da Denúncia (ID 15653773) que, no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 17h, na Rua Projetada, Bairro Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, a Polícia Militar recebeu informações no sentido de que havia 03 (três) indivíduos armados realizando tráfico de drogas no local conhecido por “Beco da Corda”. Ao chegar próximo ao local, a guarnição visualizou 02 (dois) indivíduos, sendo que um deles portava uma arma longa e outro que permanecia com as mãos na cintura a todo tempo, tal como se simulasse estar arma, momento que uma terceira pessoa chegou ao local e entregou algo o indivíduo que portava a arma longa. Ao abordar os suspeitos, uma mulher que estava no local gritou e os indivíduos partiram em disparada, dispensaram objetos e conseguiram fugir, todavia, a Polícia Militar conseguiu apreender o objeto dispensado, sendo 03 (três) buchas de grande de maconha, pesando cerca de 75 (setenta e cinco) gramas. Posteriormente, os militares tomaram ciência acerca da localização de um dos indivíduos, que adentrou a residência de um morador, logrando êxito em prender em flagrante o denunciado GABRIEL PEREIRA DA CRUZ. Ressai, ainda, que, com Gabriel, fora apreendida a quantia de R$ 100,00 (cem reais), bem como uma arma longa, submetralhadora .380 (trazida de Ecoporanga/ES).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Outrossim. pleiteia o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, requer seja realizada a detração.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 15653756, pp. 10/14), Auto de Apreensão (ID 15653756, pp. 21/22), Auto de Constatação Provisório de Drogas (ID 15653756, p. 23) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (ID 15654013, que atestou
a apreensão de
03
(
três
)
buchas de maconha, com massa total de 72,5 gramas
.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a autoria delitiva,
afirmando que
“estava no local para comprar drogas e que apenas correu porque se assustou”
.

Nesse contexto, insta salientar que, nada obstante o acusado tenha declarado que foi ao local apenas para comprar entorpecente para consumo próprio, é inquestionável, diante do robusto conjunto probatório, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Ângelo Calvi Campanharo declarou
(...) Que
f
oi realizada uma vigilância discreta por determinado período, a uma distância razoável, para melhor observação do ponto de venda; Que em certo momento, ao perceberem um indivíduo se aproximando para adquirir entorpecentes, a equipe optou por realizar a abordagem; Que, contudo, devido à estrutura do bairro, com muitos becos e passagens estreitas, uma moradora gritou ao notar a presença da guarnição, o que alertou os suspeitos; Que os indivíduos então empreenderam fuga; Que a Guarnição procedeu com a incursão respeitando os protocolos de segurança, sem perseguição desordenada;
Que durante a fuga, foi visualizado que um dos suspeitos — posteriormente identificado como Gabriel — portava consigo uma arma de fogo; Que para facilitar a movimentação e manter as mãos livres para segurar o armamento, Gabriel dispensou um invólucro contendo substância entorpecente, continuando a fuga por diversas vias estreitas, pulando muros e acessando residências; Que a equipe acabou perdendo o contato visual com o suspeito diante da complexidade do local; Que em seguida, o material dispensado foi recolhido, sendo identificado como maconha, e foi realizada varredura nas imediações, sem localização de novos ilícitos naquele momento; Que, posteriormente, a guarnição recebeu nova informação, repassada pelo serviço reservado, de que o suspeito estaria homiziado em uma residência próxima
. Ao chegarem ao local indicado, foram recebidos por uma senhora, que autorizou a entrada e relatou que um homem, que ela desconhecia, havia invadido o imóvel momentos antes;
Que no interior da residência, foi localizado Gabriel, que se encontrava visivelmente suado e ofegante, condizente com o esforço físico decorrente da fuga anteriormente presenciada;
Que em um primeiro momento, o indivíduo negou envolvimento, o que é rotineiro nesse tipo de abordagem, alegando que não era ele quem havia fugido.
Contudo, não havia como negar sua identificação, pois as características físicas coincidiam perfeitamente com as observadas pela equipe durante a perseguição, além do estado em que se encontrava, claramente decorrente da corrida; Que a arma de fogo que estava em sua posse no momento da fuga não foi localizada
.
O outro indivíduo que o acompanhava anteriormente também não foi encontrado
(...)

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a
“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

À vista de tais considerações, verifica-se que, no caso concreto, diante da conjugação da forma de acondicionamento da droga e da ausência de apetrechos destinado ao uso de drogas (isqueiro, cachimbo, papel etc.), somada à quantia em dinheiro apreendida, não há como acolher a pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”.(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Na hipótese em tela, embora tecnicamente primário, o Juízo primevo arregimentou o afastamento do tráfico privilegiado sob o fundamento de que
o acusado responde
a

duas ações penais pela prática de crimes de
furto qualificado, posse de drogas e de armas de fogo.

Ora, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Desse modo,
não se pode afastar a minorante do tráfico privilegiado
com base em ações penais em curso.

Desta feita, não tendo sido devidamente justificado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, deve incidir o referido redutor na dosimetria da pena na
fração
máxima de 2/3
(
dois terços
)
.

À vista disso, procedo ao refazimento do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a reprimenda basal fora fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Presente a atenuante da confissão, que deixo de aplicar para não violar o disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, visto que a pena já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem abalizadas. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, procedo à redução da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena.

Por fim, mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante,
fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,

em regime aberto
.

É como voto.

Caso prevaleça este o entendimento perante a e. Segunda Câmara Criminal,
expeça-se alvará de soltura em favor do apelante se,
por al
, não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)